Tribunal: TJMT
Processo: 1016457-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016457-78.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE CÁCERES-MT
AGRAVANTE: RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL
AGRAVADO: ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL, contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de Ação de Investigação de Paternidade n.o 1003344- 15.2016.8.11.0006, movida em desfavor do ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, em que se determinou nova intimação das partes quanto ao teor da sentença, pelo sistema do PJE e pelo Diário da Justiça Eletrônico, considerando que estes não foram devidamente intimados, anulando por consequência o trânsito em julgado da sentença (ID no 101520996 - págs. 1 a 3).
Narra a agravante que: “o Magistrado, em 18/08/2021, pela decisão ora recorrida, consignou que “o sistema não pode registrar a ciência pela parte”; bem como “a certidão de trânsito em julgado está equivocada ao certificar que decorreu o prazo para a parte requerida se manifestar”; e que “A Resolução TJ -MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, estabelece como regra que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado pelo sistema” (§1o , do artigo 64) ”.
Sustenta que o STJ possui o entendimento firmado no sentido de que, em se tratando de processo eletrônico e havendo duplicidade de intimações (via sistema PJE e via DJE), prevalece para definição de prazos a intimação específica do sistema eletrônico.
Defende que o registro antecipado que se alega não ter havido, é justamente a ciência automática dada pelo sistema após o prazo dos 10 dias previstos para consulta, na exata dicção do § 3o, art. 67 da Resolução Resolução TJ -MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, que esta em consonância com a Lei no 11.419/2006 (que dispôs sobre a informatização do processo judicial).
Assevera que ainda que tivesse havido alguma irregularidade ou mesmo nulidade na intimação da sentença é incontestável que a inventariante/agravada dela tomou ciência ao ingressar nos autos com a citada petição de Id 54474992 em 29/04/2021, e daí não manejou nenhum recurso.
Afirma que é de todos conhecida a regra segundo a qual não se declara nulidade sem demonstração cabal de efetivo e concreto prejuízo (princípio pas de null ité sans grief), que prejuízos suportou a representante do espólio, companheira do falecido, se comprovadamente operou-se a ciência tácita prevista em lei, e ainda que assim não fosse, indubitavelmente tomou conhecimento da sentença ao ingressar com sua tardia petição e contra ela não apresentou recurso em tempo hábil.
Conclui que não há qualquer irregularidade na intimação da sentença que pudesse levar à invalidação da certidão de trânsito em julgado, reabrindo um inusitado prazo recursal, como fez a decisão agravada, que por isso merecer ser reformada.
Suscita ainda, a patente nulidade da fundamentação do Juiz a quo, quando da apreciação dos embargos de declaração opostos pela agravante.
Requer que se atribua o efeito ativo de antecipação de tutela recursal, para reformar, por error in judicando, a decisão agravada de Id 63056575 e restabelecer a validade da certidão de trânsito em julgado e da intimação da sentença tal como originalmente feita via sistema PJE, ou, subsidiariamente, que lhe conceda efeito suspensivo da decisão agravada.
É o relatório.
DECIDO.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Pois bem.
De proêmio, impende consignar que a Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
Dispõe o art. 5o do mencionado dispositivo legal:
"Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.
§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.
Nota-se que, as intimações por meio do portal próprio, ou área restrita do site institucional, são consideradas como realizadas no dia em que a parte intimada efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos do § 1o, art. 5o da Lei 11.419/2006, ou não havendo sido realizada a consulta no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, ocorrerá no ao final desse prazo a intimação tácita, assim como realizada nos autos, conforme o teor do § 3o do referido dispositivo.
Ademais, a citada Resolução no 03 do TJ-MT/TP de 12 de abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 64 e 65, assim preceitua:
“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.
§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau
Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):
I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC;
II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;
III – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da Lei n. 13.105/2015;
IV – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei n. 13.105/2015;
V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista no regimento interno e disposições do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
§ 1o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
§ 2o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.
§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução. (...)
Art. 66. A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução.
(...)
Art. 67...
§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.
§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
Observa-se que, embora a Resolução privilegia a intimação via diário oficial, não há obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo que tramita em meio eletrônico no DJe. A obrigatoriedade e excepcionada quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, a qual pode ser realizada em até 10 (dez) dias contados do envio da comunicação, caso contrário, a ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema, essa é a interpretação que tem que ser feita conforme a legislação de regência. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo" (HC 400.310/SP, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).
Com efeito, o Código de Processo Civil em seu artigo 272, ao delimitar sobre o tema, assim dispõe:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”
O STJ, ao comentar sobre o referido dispositivo processual, assim sedimenta que, “resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais (MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Aresp No 1.330.052, publicado, DJe: 29/04/2019).
Nesse aspecto:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de cobrança ajuizada em 05/12/2013, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/09/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a validade da intimação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. Súm. 283/STF. 6. A mera referência aos dispositivos legais e ao princípio sobre os quais se alega incidir a omissão, sem demonstrar, concretamente, o ponto omitido, sobre o qual deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sem evidenciar a efetiva relevância da questão para a resolução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. 7. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, II, do CPC/73. 8. O STF firmou o entendimento, a partir do julgamento do RE 220.907/RO (julgado em 12/06/2001, DJ de 31/08/2001), no sentido de que a ECT é empresa pública, prestadora de serviço público sob regime de monopólio, que integra o conceito de Fazenda Pública. 9. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal. 10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019 - destaquei).
O TJMT:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE AGRAVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – EMBARGOS REJEITADOS. Não há que se falar em nulidade processual, quando o advogado do agravado compareceu espontaneamente aos autos, por meio de acesso ao sistema PJE (processo jurídico eletrônico), tomando ciência do processo em questão e conhecimento de todos os atos processuais praticados, o que supre a ausência de intimação, e qualquer arguição de prejuízo.” (TJMT, Embargos de Declaração no 1000120- 82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 18/06/2019, DJe em 28/06/2019).
Assim, ao verificar os expedientes da Ação de base, constata-se que o Sistema PJE, que o feito foi enviado a parte agravada no dia 03/03/2021, sendo certo que registrou a ciência automática em 15/03/2021, em razão do transcurso do prazo nos termos do art. 5o, 3o da Lei 11.419/2006. E, considerando o prazo de 15 (quinze) dias, a data limite para manifestação foi 05/04/2020, foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 20/04/2021.
Indene de dúvidas que o registro de ciência demonstra o conhecimento do conteúdo da decisão.
Com essas considerações, defiro o efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o Juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se O agravado para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora